Tribunal: TJSP
Processo: 1013057-32.2014.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – COZINHEIRA – LER/DORT – INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO CAUSAL COM O LABOR COMPROVADOS – BENEFÍCIO DEVIDO.

CUSTAS PROCESSUAIS - INSS – ISENÇÃO.

Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e JUÍZO EX
OFFICIO, é apelada MARIA DAS NEVES LOPES.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PROVIMENTO
PARCIAL À REMESSA OFICIAL E NEGARAM PROVIMENTO AO APELO
AUTÁRQUICO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114 -Voto no 26.673
2
Apelação / Remessa Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114
Apelantes: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e Juízo Ex Officio
Apelado: MARIA DAS NEVES LOPES
Comarca: Campinas
Voto no 26.673
ACIDENTE
DO
TRABALHO
COZINHEIRA

LER/DORT INCAPACIDADE LABORATIVA E NEXO
CAUSAL
COM
O
LABOR
COMPROVADOS

BENEFÍCIO DEVIDO.
CUSTAS PROCESSUAIS - INSS ISENÇÃO.
Remessa oficial parcialmente provida e apelo autárquico
desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de LER/DORT, males contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, além de diabetes, depressão, gastrite, pressão
alta, hipotireoidismo e esteanose hepática moderada e, por conta disso,
sua capacidade de trabalho foi reduzida, o que conduz ao direito à
percepção do benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, confirmando-se a tutela
antecipada, com a condenação da autarquia ao pagamento de auxílio-
acidente, a ser implantado no prazo de 30 dias a contar do trânsito em
julgado da sentença, fazendo cessar na mesma oportunidade o auxílio-
doença. O vencido foi ainda condenado a arcar com custas e honorários
advocatícios fixados em 15% do valor da causa, ante a inexistência de
valores em atraso (fls. 205/210).
Irresignada, apela a autarquia requerendo, preliminarmente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114 -Voto no 26.673
3
o recebimento do recurso com efeito suspensivo, a fim de que cessem
os efeitos da tutela concedida. Aduz que o caráter alimentar do
benefício, desacompanhado de outros elementos, não constitui
fundamento suficiente para evidenciar o preenchimento do requisito da
urgência, como também não está demonstrado de forma inequívoca o
direito ao recebimento do amparo. Acrescenta que, a tutela não pode ser
concedido nos casos em que se esgota, no todo ou em parte, o objeto da
ação. No mérito, busca a improcedência do pedido, sob o argumento de
inexistência de incapacidade laborativa. Subsidiariamente, pede a
alteração do termo inicial do benefício, para a data da juntada do laudo
pericial em juízo (fls. 216/228).
O recurso foi respondido. A douta Procuradoria Geral de
Justiça deixou de se manifestar.
Processo submetido ao reexame necessário.
Houve a conversão do julgamento em diligência para a
realização de nova perícia médica. Juntado laudo médico aos autos,
manifestando-se sucessivamente, a autora e o INSS.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do CPC.
Em primeira instância, a segurada foi submetida à perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114 -Voto no 26.673
4
médica, constatando o expert: “concluímos que a autora é portadora de
várias doenças degenerativas e de caráter auto imune, além de
apresentar quadro degenerativo nos ombros. O tratamento até o
momento realizado não foi totalmente eficaz, devendo reconsiderar um
aprimoramento
nos
métodos
utilizados,
podendo
passar
por
fisioterapia, acupuntura, ginástica especifica. Sendo fundamental o
controle da diabetes e dos hormônio tireoidianos que colaboram com a
sintomatologia álgica dos ombros. O trabalho pode ter contribuído
como concausa, mas não foi o desencadeador do quadro clínico. Não é
caso de aposentadoria, pode trabalhar em qualquer função guardadas
as limitações de idade e atividades de esforço físico nos movimentos
dos ombros” (fl. 180).
Seguindo a posição do perito, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido.
Contudo, considerando as imprecisões relativas ao
conjunto probatório e à conclusão pericial, foi determinada a renovação
da prova.
Refeito o exame, o perito constatou que a obreira é
portadora de sequela incapacitante nos ombros, de cunho acidentário:
“Incapacidade Parcial e Temporária decorrente de patologia
relacionada ao trabalho e também ao seu alto grau de obesidade, em
Ombros (mais intensa em Ombro Esquerdo), podendo autora trabalhar
em suas funções de cozinheira, porém com maior dificuldade e esforço.
Trata-se de patologia passível de tratamento e cura, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114 -Voto no 26.673
5
efetivamente a autora emagreça e realize fortalecimento de sua
musculatura, pois sem isso, seu quadro não irá apresentar melhora.
Caso isso ocorra, poderemos considerar sua Incapacidade como
Parcial e Permanente” (fls. 265/278).
Em que pese tenha o expert apontado que a incapacidade
suportada pela obreira seria parcial e temporária, podemos concluir que,
na realidade, a incapacidade suportada pela segurada é definitiva,
considerando que, na discussão do laudo citado, o perito pondera que as
lesões são incapacitantes e exigem maior esforço e dificuldade até que
consiga emagrecer e realizar adequado fortalecimento de sua
musculatura, sem o qual não apresentará melhora” (fl. 278).
Como se observa, o louvado hipoteticamente condiciona a
possível melhora da obreira à eliminação do excesso de peso e
fortalecimento muscular. No entanto, as medidas sugeridas pelo expert
(emagrecimento e fortalecimento muscular), não podem ser impostas à
segurada com o fim de proporcionar-lhe, em tese, capacitação para o
trabalho.
Ainda que se cogite a possibilidade melhora mediante
perda de peso e fortalecimento muscular, não fica isento o INSS de
conceder o benefício cabível, uma vez que tais condutas são
facultativas, não podendo a obreira ser obrigada a elas se submeter, em
obediência ao princípio da legalidade, segundo o qual ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei
(artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114 -Voto no 26.673
6
Nesse contexto, incabível condicionar a concessão do
benefício acidentário ao esgotamento das possibilidades de tratamento,
notadamente, a perda de peso e fortalecimento muscular, assim, reputo
comprovada a redução da capacidade laborativa, de forma parcial e
permanente.
Neste sentido, cabível é a concessão do auxílio-acidente,
por estarem preenchidos todos os requisitos necessários, quais sejam, a
lesão, a incapacidade laborativa parcial e definitiva e o nexo de
causalidade, reconhecido pela perícia médica. Nesse sentido:
“O auxílio-acidente é devido quando concomitantemente presentes
a perda ou a redução da capacidade laboral do obreiro e o nexo
causal entre a doença diagnosticada e as condições de trabalho.”
(AgRg no Ag 598738/SP, Min. Nilson Naves, 6 Turma, j.
07/10/2004).
“Devidamente demonstrada a redução da capacidade laborativa da
obreira, de forma permanente, bem como comprovado o nexo
causal, a concessão do auxílio-acidente é medida que se
impõe.”(Ap. s/ Rev. 719.018-00/6 3a Câm. - Rel. Juiz Ferraz
Felisardo - J. 2.9.2003)
Quanto ao termo inicial do benefício, nenhuma censura
merece o julgado atacado que o fixou a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, em estrita observância do § 2o do artigo 86
da Lei no 8.213/91.
Anoto, por derradeiro, que Autarquia-ré é isenta de custas,
conforme art. 6o, da lei estadual 11.608/03. Provida, neste ponto, a
remessa oficial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1013057-32.2014.8.26.0114 -Voto no 26.673
7
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL à
remessa oficial, nos termos acima. Apelo autárquico DESPROVIDO.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator